Tribunal: TJDFT
Processo: 0729809-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.1 – Competência. Extinção de processo sem resolução de mérito. Reiteração de pedido. Prevenção. Limitação de descontos em conta corrente de prestações de empréstimos tomados. A distribuição de causas de qualquer natureza se dá por dependência quando, extinto o feito sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que haja alteração parcial do polo ativo ou passivo. O dispositivo inserto no artigo 286, inciso II, CPC não exige a identidade de causas em todos os seus elementos. As demandas autuadas sob o no 0703196-56.2023.8.07.0002 e no 0701203-75.2023.8.07.0002 têm causas de pedir e pedidos similares, que caracterizam a prevenção de que trata o artigo 286, inciso II, do CPC, pela reiteração de pedido. A Lei Distrital 7.239/2023 traz medidas necessárias para dar efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”, cujos dispositivos referem-se à prevenção e ao tratamento do superendividamento, tema comum em ambos os processos.2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.